Tribunal: TJSP
Processo: 1137054-26.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Procedência. Irresignação dos réus. Pedido preliminar de concessão da benesse da gratuidade de justiça. Indeferimento. Interposição de Agravo Interno e Embargos de Declaração, ambos desprovidos, com expressa determinação de que os recorrentes promovessem o recolhimento do preparo, em 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Interposição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Procedência. Irresignação dos réus. Pedido preliminar de concessão da benesse da gratuidade de justiça. Indeferimento. Interposição de Agravo Interno e Embargos de Declaração, ambos desprovidos, com expressa determinação de que os recorrentes promovessem o recolhimento do preparo, em 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Interposição de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, também desprovidos. Retorno dos autos a este segundo grau, com intimação das partes para dar andamento ao feito, em 05 dias. Apelantes que, novamente, não recolheram o preparo. Inviabilidade de reabertura de prazo processual já transcorrido. Preclusão temporal configurada. Paridade de tratamento entre as partes, inclusive no que tange às sanções processuais (Art. 7o, CPC). Imprescindibilidade de desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias. Prazo peremptório. Exegese do art. 932, parágrafo único, do CPC. Deserção declarada (Art. 101, § 2 c.c. Art. 932, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.